Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR NE NÃO OFERECIMENTO DO ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO. PRERROGATIVA DO MP. PEDIDO DA DEFESA PARA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE TENTATIVA DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRELIMINAR DE NÃO INCIDÊNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DO CRIME DURANTE A VACATIO LEGIS. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLOGICA. MERO MEIO PARA SE ATINGIR O CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. APLICAÇÃO. PEDIDO DA DEFESA PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE DOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E INVASÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA.

1. Não há impedimento de que a denúncia seja oferecida por mais de um Promotor de Justiça, lotados no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Inclusive, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que a atuação de grupos especializados, como o GAECO, não implica afronta ao princípio do promotor natural, visto que há ampliação da capacidade investigatória, de sorte a melhor proporcionar a formação da opinio delict. Preliminar rejeitada.

2. O ANPP decore de avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e à suficiência para a reprovação e a prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. Preliminar rejeitada.

3. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

4 - A conduta da ré que, agindo de forma acintosa, buscou uma aproximação indesejada, por diversos meios, como na prescrição de um tratamento espiritual urgente para uma suposta enfermidade cardíaca; entrega de uma carta apócrifa de forma ardilosa, por meio de contratação de terceiras pessoas para fazer de forma anônima; comunicação de falsas propostas de estágios e de um falso Sorteio de Bolsa de Estudos na Escola da Magistratura; a comunicação de um antigo endereço e violação de privacidade; e, ainda, uma suposta ameaça contra a “menina anjo” causou forte tensão e abalo psicológico na vítima, o que caracteriza o crime de perseguição.

5. Conforme se verifica no artigo 3o da lei 14.155/2021, seus dispositivos passaram a entrar em vigor no dia de sua publicação, ocorrida no D.O.U. de 28/05/2021, Edição n. 100, Seção 1, p. 1; 2.2 .Todos os crimes cometidos a partir desta data são albergados por seus dispositivos; 2.3. No caso vertente, conforme consta na denúncia, as tentativas de invasão ao e-mail institucional da vítima ocorreram no dia 21/06/2021, portanto, quando já em vigor a lei 14.155/2021. 2.4. Preliminar rejeitada.

6. Os documentos juntados aos autos comprovam que os acessos ao e-mail da vítima foram identificados por meio dos URLs de acesso à conta institucional que estavam armazenados no computador da ré, tornando a tese defensiva de que não foi a acusada quem tentou invadir o referido e-mail absolutamente destoante do acervo probatório.

7. Apesar da materialidade e da autoria do crime de falsidade ideológica encontrar-se devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, certo é que todo este movimento de falsificação dos documentos pela parte ré se deu como um componente do crime de perseguição e por ele deve ser absorvido.

8. Não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que, nem mesmo de forma qualificada, a ré confessou que teria perseguido a vítima. Ao contrário, durante toda a instrução pretendeu incutir uma “mania de perseguição” sofrida pela vítima, negando, veementemente todos os seus atos persecutórios.

9. Improcede, a pretensão recursal da acusação para que sejam negativadas a personalidade da acusada no crime de perseguição e a culpabilidade e as circunstâncias do crime no crime de tentativa de invasão de dispositivo eletrônico.

10. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

11. Recursos conhecidos. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação não provido.